Tribunal: TJDFT
Processo: 0736910-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736910-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE ANDRADE SANTANNA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENISE DE ANDRADE SANTANA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705069-14.2021.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, acolheu a impugnação do Executado para reconhecer a ocorrência de excesso de execução decorrente, quanto ao cálculo do débito exequendo, da atualização com base no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DENISE DE ANDRADE SANTANNA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há ilegitimidade ativa, pois a autora não demonstrou ser filiada do sindicato por ocasião do ajuizamento da demanda coletiva; que não há comprovação de desistência da execução coletiva e que há excesso de execução em razão da utilização incorreta do fator de correção monetária. Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação (ID 103740908) É o relatório. Decido. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que o autor não provou estar filiado ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva e de fato não há essa comprovação nos autos. Porém o documento de fl. 12 do PDF demonstra que a autora é filiada ao sindicato e havia vínculo estatutário com o réu por ocasião da ação de conhecimento, o que atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Todo aquele que, até o momento da execução, comprovar sua filiação ao sindicato e seu vínculo com a administração do Distrito Federal no período em que concedido o benefício tem legitimidade para execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA (na condição de substituto processual) na qual foi reconhecido aos servidores o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor sobre seus vencimentos. 2. O Distrito Federal alega um fato impeditivo do direito do exequente - exequente que não estaria sob o regime de estatutário em março de 1990 - mas não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe compete com base na incidência das regras probatórias (art.350 do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (07049244620208070000 - (0704924-46.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1320290, data do julgamento 24/02/2021, Órgão julgador 5a Turma Cível; Relatora MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE : 10/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeito a preliminar. Arguiu-se também a ausência de comprovação da desistência da execução coletiva, mas como esclareceram os autores não há execução coletiva em curso, portanto, sem razão o réu em sua alegação. Passa-se ao exame do mérito da impugnação. O réu afirma que há excesso de execução em razão da utilização de incorreto fator de correção monetária, pois os autores não teriam observado o título executivo e esses, por seu turno, afirmam que houve a declaração de inconstitucionalidade da TR. Conforme destacou a autora o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse índice, mas ressalvou a coisa julgada, portanto, neste caso deverá ser observado o título executivo. O réu afirma que deverá ser utilizada a TR em razão da decisão de ID 98102666, pág. 29, que de fato estabeleceu esse índice, restando evidenciado o alegado excesso de execução. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente parcialmente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de demanda em massa a verba será fixada no percentual mínimo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 35.994,32 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 101721621. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 20 de Outubro de 2021.” Sustentam os Recorrentes que o “Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem” (Num. 30811910 - Pág. 6). Acrescentam os Agravantes que o “Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado” (Num. 30811910 - Pág. 7). Por fim, asseveram os Agravantes que vigora nesta Corte de Justiça o entendimento pela possibilidade de relativização da coisa julgada e da preclusão nos casos em que a matéria seja decidida em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Invocam o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” (Num. 30811910 - Pág. 29). Preparo regular (Num. 30811911 e 30811912). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705069-14.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação do Executado para reconhecer a ocorrência de excesso de execução decorrente, quanto ao cálculo do débito exequendo, da atualização com base no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirmam os Agravantes, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar o IPCA, já que a matéria não se sujeita à preclusão. Pois bem. Quanto à aplicação do quanto decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a pretensão recursal, conquanto haja divergências de entendimento quanto à matéria, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser extraído do recente precedente a seguir colacionado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO APELO NOBRE INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. ‘A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.’ (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), assentou a compreensão de que ‘o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’; estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3. Manutenção do decisum que deu provimento ao recurso especial interposto pela parte exequente, para restabelecer a decisão que determinou o prosseguimento da execução de acordo com a planilha na qual se aplicou o IPCA-E. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Assim, vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes. Por seu turno, o risco de dano reside na continuidade do Feito originário prosseguir amparado em cálculos que venham a ser sobrepostos, retardando, ainda mais, a realização do direito reconhecido na origem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador